Tribunal: TJDFT
Processo: 0727590-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727590-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFA SEGURADORA S.A. AGRAVADO: ANGELO AUGUSTO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALFA SEGURADORA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Indenizatória no 0746135-54.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Explica, em breve resumo, que o Juízo a quo, em decisão saneadora, estabeleceu os pontos controvertidos e determinou a realização de perícia técnica custeada pela ré, ora agravante, bem como aplicou ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus probatório, conforme requerido na inicial. Alega o descabimento da inversão do ônus da prova em favor da parte agravada, que deixou de comprovar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 6o, VIII, da Lei n.o 8.078/90, bem como a aplicabilidade do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Defende que os honorários periciais sejam custeados exclusivamente pelo agravado, em razão deste ser beneficiário da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários periciais fixados. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 61166611. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 194758267 – autos de origem): Cuida-se de demanda de conhecimento, mediante a qual a parte autora pleiteia a declaração de perda total de veículo e a condenação do réu ao pagamento de indenização no valor de 100% da Tabela FIPE, danos morais e ressarcimento de despesas com aluguel de veículo e de franquia paga indevidamente decorrente de contrato de seguro. O autor alega ser proprietário de um veículo CAOA CHERY/TIGGO 7/TXS, ano/modelo 2021/2022, cor preta, placa REN3D29, segurado pela ré, Alfa Seguradora S.A., sob apólice no 22399883. Afirmou que contratou o seguro em 11/05/2021, com vigência de um ano, sendo renovado em 18/05/2022. Relatou que, em 12/10/2022, o veículo sofreu um sinistro e foi encaminhado para reparo na concessionária SAGA, sendo devolvido após 76 dias, em 27/12/2022. No entanto, o autor constatou diversos defeitos no veículo após os reparos, comprometendo a segurança do automóvel, conforme laudo emitido pela empresa INSPECTA ENGENHARIA em 16/02/2023. Citada (ID. 188807590), a parte ré apresentou contestação (ID. 192044625), sustentando as seguintes preliminares: a) carência de ação; b) inépcia da petição inicial; d) impugnação à gratuidade de justiça concedida ao Autor. No mérito, afirma, em síntese: i) o adimplemento integral do contrato conforme as condições de cobertura e limites de indenização; ii) que o veículo foi devolvido em perfeitas condições após o reparo, mediante recibo do autor; iii) que o conserto foi realizado pela concessionária autorizada e que os problemas verificados posteriormente não configuram falha na prestação de serviço da seguradora; iv) que não houve perda total do bem e, em caso de eventual indenização integral, será conforme a tabela FIPE, na data da liquidação do sinistro, consoante cláusula contratual, com a transferência do salvado livre e desembaraçado de quaisquer ônus à seguradora, sob pena de ser abatido o percentual de 40%, correspondente ao valor de mercado do salvado, além dos demais débitos que constam do veículo, nos termos das condições gerais; v) refuta, também, a responsabilidade pelo atraso do serviço e pelas despesas de locação, bem como a pretensão de devolução do valor da Franquia em dobro por ausência de requisitos para a repetição de indébito; vi) inexistência de danos morais e de provas documentais a sustentar a procedência dos pedidos do autor. Réplica (ID. 199017356). Em especificação de provas, a parte autora nada requereu, ao tempo em que a parte ré requer: “[..] 7.7 que seja deferida a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente a Prova Pericial para apuração dos danos no veículo, a Prova Oral, consistente no depoimento pessoal da parte autora; Prova Documental, consistente na juntada de novos documentos; Prova Testemunhal, consistente na oitiva das testemunhas a serem arroladas oportunamente, nos moldes do artigo 357, § 4o NCPC.” É relatório. Decido. Antes da análise das provas dos pontos controvertidos, afasto desde logo as preliminares alegadas pelo réu. Carência de ação. Não merece acolhida a preliminar, uma vez que o feito é útil, adequado e necessário à pretensão da parte autora, porquanto o autor imputa os supostos danos à conduta da parte ré. Inépcia da petição inicial. Em relação à alegação de inépcia, verifico que a petição inicial é suficientemente clara e instruída, bem como inexiste qualquer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, tanto é que a parte ré impugna ponto a ponto as teses da parte autora. Impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. No presente caso, o autor, intimado a apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada, trouxe provas razoáveis aos autos de despesas que demonstram sua insuficiência econômica de modo a convencer ao Juízo de sua incapacidade de efetuar o pagamento das despesas processuais. Posto isso, rejeito todas as preliminares. Sem outras questões pendentes ou preliminares para apreciar passo a fase do saneamento e organização do processo. O juízo é competente para a causa. As partes são legítimas, na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, bem como estão regularmente representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. A matéria controvertida não está suficientemente elucidada. Fixo os seguintes pontos controvertidos: 1) se os reparos realizados pela concessionária credenciada foram adequados ao sinistro; 2) se os problemas persistentes no veículo foram causados pela má qualidade dos reparos; 3) a veracidade e o montante das despesas com aluguel de veículo e a justificativa para a cobrança da franquia; 4) a correta interpretação da cláusula de cobertura de 100% da Tabela FIPE para determinar se há direito à indenização total do veículo; 5) se há fundamento legal e fático para a indenização por danos morais, considerando as circunstâncias do caso. Considerando que se trata de relação jurídica de consumo, em que a parte autora imputa a ré responsabilidade por danos causados pelo defeito no serviço prestado por sua credenciada, e vislumbrando a vulnerabilidade técnica da parte ré, inverto o ônus da prova, com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do CDC. Isto posto, defiro a produção da prova pericial. Nomeio LEONARDO MENDES LACERDA, Engenheiro Mecânico, com cadastro junto ao banco de peritos da Corregedoria, para atuar como perito do juízo. Considerando que a prova pericial foi requerida pela parte ré, a esta caberá arcar com o ônus do pagamento dos honorários periciais. No prazo comum de 15 dias, digam as partes nos termos do art. 465, §1o, do CPC, podendo arguir o impedimento ou suspeição da perita, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Após, intime-se o perito para que diga se aceita o encargo e para apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 dias (art. 465, § 2o, do CPC). Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a proposta de honorários do perito, no prazo comum de 5 dias. Não havendo impugnação à nomeação do perito e ao valor dos honorários, intime-se a parte requerida para que promova o depósito judicial dos honorários periciais, no prazo de 10 dias. Fica a ressalva de que os sites das instituições financeiras, principalmente do Banco de Brasília - BRB, possuem serviço de emissão de guia de depósito judicial, o que torna dispensável a emissão pela secretaria deste Juízo. Caso a parte responsável por efetuar o pagamento dos honorários não o faça no prazo legal, entender-se-á pela desistência da prova, devendo os autos virem conclusos para sentença. Feito o depósito, intime-se novamente o perito para dizer a data e local de realização da perícia no prazo de 5 dias, intimando as partes para ciência. Autorizo desde já, mediante requerimento expresso do perito, o levantamento de metade do valor depositado a título de honorários periciais, mediante expedição de alvará, após a entrega do laudo. Prazo para a apresentação do laudo pela perita e dos pareceres dos assistentes técnicos: 30 dias. Na confecção do laudo, o eminente perito deverá observar o contido no art. 473 do CPC. Realizada a perícia, dê-se vistas às partes pelo prazo comum de 15 dias. Havendo oferta de quesitos supervenientes, impugnação ao laudo, dúvida ou divergência das partes ou do assistente técnico, diga o eminente perito no prazo de 15 dias, na forma do art. 477, §2o, do CPC, caso em que, após a manifestação da perita, as partes deverão ser novamente intimadas para dizerem no prazo comum de 5 dias. Não havendo impugnação, expeça-se o alvará de levantamento dos valores dos honorários periciais em favor do perito e façam-se os autos conclusos para sentença na sequência. Indefiro a realização da prova oral pugnada pela parte ré, considerando que a oitiva do autor em nada contribuirá para o convencimento do Juízo, por conseguinte, para a resolução da lide. Intimem-se às partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre eventuais requerimentos de ajustes e esclarecimentos à presente decisão (art. 357, § 1o do CPC). Após, façam-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição. Intimem-se. 1. Inversão do ônus da Prova Sabe-se que o ônus da prova compete ao autor no que tange ao fato constitutivo de seu direito, bem como ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. No entanto, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 373, § 1o, a possibilidade de inversão do ônus da prova com base nas peculiaridades da causa. Confira-se: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Além disso, a relação ora em análise é de consumo. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que quebra a regra geral de realização de provas determinada pelo CPC, deve atender a requisitos específicos. Vejamos: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Da leitura do dispositivo transcrito percebe-se que, muito embora prevista em lei, a inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática. Para que isso aconteça faz-se necessário o preenchimento de ao menos um dos requisitos previstos na lei, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado ou a demonstração da hipossuficiência da parte que pretende a inversão do ônus da prova. Trata-se de exceção à regra do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não significando, contudo, que haja a transferência, para a outra parte, da responsabilidade total pela prova dos fatos constitutivos do direito do autor. É dizer, o instituto da inversão do ônus da prova não isenta o consumidor do onus probandi que lhe incumbe, pois não se aplica a todo consumidor que pleiteia seus direitos em juízo, bem como sua aplicação não é automática, vez que exige a consecução de ao menos um dos requisitos (hipossuficiência e verossimilhança de suas alegações) e declaração expressa do julgador. Restringe-se, ainda, ao ônus relativo à prova que o consumidor é incapaz de produzir. A propósito, necessário destacar que a hipossuficiência do consumidor deve ser técnica e não tão somente econômica. Deve-se, então, analisar a situação do caso concreto, ressaltando-se ainda que a hipossuficiência técnica diz respeito a determinada situação ou relação jurídica, frente à qual o consumidor apresenta traços de inferioridade técnica, cultural, econômica ou probatória em relação ao fornecedor. No caso, o autor, ora agravado, imputa à seguradora agravante responsabilidade pelos danos causados no veículo de sua propriedade, em razão de falha na prestação do serviço realizado pela rede credenciada da agravante. Por sua vez, a agravante sustenta que autorizou os reparos necessários no veículo segurado e que estes foram realizados a contento, cumprindo, portanto, sua obrigação contratual. Como é de notório conhecimento, o contrato de seguro ostenta a natureza de prestação de serviços, o que atrai a aplicação do disposto no art. 14, § 3o, do CDC, que determina a inversão do ônus da prova, cabendo ao prestador de serviços a prova de que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Trata-se, nesse caso, de inversão ope legis do ônus da prova. A propósito: AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E ARTICULADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. STJ, SÚMULA 182; CPC 2015, ART. 1.021, § 1o. INFECÇÃO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA EM PERÍCIA. SÚMULA 7. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço. Além disso, o § 3o do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro." (STJ, AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 24/4/2020.) 2. Hipótese em que as instâncias de origem, com base nas provas constantes dos autos, notadamente a pericial, concluíram pela inexistência de defeito na prestação do serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1549466 SP 2012/0084563-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2023) (destacado) PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO MICROSSISTEMA DA LEI No 8078/90 - CDC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO OPE LEGIS CONSOANTE O ART. 14, CDC. VEROSSIMILHANÇA OU HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova na hipótese opera-se ope legis e não ope judicis, o que afasta a comprovação da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança dos fatos ou do direito. 2. Presentes ainda os requisitos para inversão ope judicis do artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o qual se refere a uma exceção à regra do ônus probatório, e depende de demonstração de efetiva hipossuficiência processual do consumidor, relativa à dificuldade em provar o direito alegado, tal como comprovado nos autos em apreço. 3. Com efeito, no que refere à verossimilhança para se justificar a inversão do ônus da prova, o agravado se mostra hipossuficiente, pois não dispõe de condições de comprovar suas alegações, as quais estão ligadas às informações técnicas pertinentes à relação de consumo; e se constata, nessa fase processual, que o agravante possui meios técnicos superiores para produzir a prova necessária ao deslinde da controvérsia. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1857173, 07019681820248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CONSUMIDOR. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVIÇO. 1. O Código de Defesa do Consumidor prevê os dois (2) tipos de inversão do ônus da prova. Os arts. 12, § 3o, e 14, § 3o, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor determinam a inversão do ônus probatório. O art. 6o, inc. VIII, do mesmo diploma normativo possibilita ao julgador a inversão do ônus da prova, quando demonstradas a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor para fins de produção da prova. 2. A alegação de falha na prestação de serviço e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor atraem a conclusão delineada pelo art. 14, § 3o, deste diploma normativo no sentido que o fornecedor só afastará sua responsabilidade civil se demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros. A inversão no ônus da prova ocorre ope legis. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1771827, 07218751320238070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Outrossim, é importante salientar que, apesar da inversão do ônus da prova, a parte autora não está dispensada da comprovação mínima dos fatos por ela apresentados na exordial. 2. Honorários Periciais Conforme enuncia o artigo 95 do Código de Processo Civil, os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando instada a prova pelas partes ou determinada de ofício pelo julgador. Da análise dos autos de origem, verifica-se que somente a seguradora ré pleiteou a produção da prova pericial (ID 192044625 – Pág. 24 – autos de origem). Desse modo, obrigatória a aplicação dos ditames do art. 95 do CPC, que determina que a remuneração do perito será adiantada pela parte que pleitear a realização da perícia. Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. (destacado) Assim, considerando que somente a seguradora agravante requereu a produção de prova pericial, correta a decisão que determinou que a agravante ré arcasse com a totalidade dos honorários do perito. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - HONORÁRIOS PERICIAIS - CONHECIMENTO DO AGRAVO - RESPONSABILIDADE PAGAMENTO HONORÁRIOS - PRODUÇÃO PROVA TÉCNICA CONTÁBIL - REQUERIMENTO DO RÉU - DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme já assentou esta eg. 7a Turma Cível, "cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado" (Acórdão 1758009, 07289839320238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. De forma geral, em autos de ação de exigir contas, a discordância das partes quanto aos valores apurados nas contas apresentadas por ambas reclama a realização de perícia contábil que tanto poderá ser determinada de ofício pelo Juiz ou requerida pelas partes, o que impõe o rateio dos honorários periciais, ou adiantado o pagamento pela parte que a houver requerido (Art. 95 do Código de Processo Civil). 3. Incumbe ao Réu arcar com o pagamento dos honorários periciais, pois foi quem requereu a produção de prova técnica contábil. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1876813, 07122112120248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROVA PERICIAL PLEITEADA PELO RÉU. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS.ÔNUS DO PAGAMENTO. RATEIO. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, não há que se falar em rateio dos honorários do perito, pois: a) a matéria encontra-se preclusa eis que, em decisão pretérita, o d. Juízo "a quo" estabeleceu que os honorários periciais seriam custeados integralmente pela parte demandada, nos termos do art. 95 do CPC, pois foi ela quem requereu a perícia; b) se a requerida entende como excessivo o número de quesitos formulados pela parte autora, que repercutiu na proposta de honorários periciais, caberia impugná-los, nos termos do art. 470, I, do CPC, pois o magistrado encontra-se autorizado a reduzir, proporcionalmente e de forma fundamentada, a remuneração arbitrada para o trabalho (artigo 465, § 5o, do Código de Processo Civil). 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1863451, 07065497620248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 5 de julho de 2024 20:30:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador